Tribunal: TJSP
Processo: 1001845-83.2022.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo consignado declarado inexistente – Restituição do indébito devida pela forma simples 30/03/2021 e, após tal data, em dobro - Tema no 929 do C. STJ (EAREsp 676.608/RS) - Observância da modulação temporal dos efeitos – Dano moral in re ipsa – Indenização extrapatrimonial fixada em R$ 3.000,00 – Valor irrisório – Determinada a majoração para R$

Ementa:
CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo consignado declarado inexistente – Restituição do indébito devida pela forma simples 30/03/2021 e, após tal data, em dobro - Tema no 929 do C. STJ (EAREsp 676.608/RS) - Observância da modulação temporal dos efeitos – Dano moral in re ipsa – Indenização extrapatrimonial fixada em R$ 3.000,00 – Valor irrisório – Determinada a majoração para R$ 10.000,00 – Honorários advocatícios - Valor fixado na r. sentença que se revelou irrisório – Determinada a majoração, nos moldes do art. 85, §2o do CPC - Sentença parcialmente reformada – Recurso da autora provido e do banco não provido.*